Tribunal: TCU
Processo: 002.366/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1388/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco do Brasil (BB), Caixa Econômica Federal (Caixa) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), relacionadas ao processo de venda de ativos desses bancos; Considerando que os fatos relatados constituem objeto de outros processos nesta Corte (TCs Processo 015.759/2019-9 , Processo 027.569/2019-5 , Processo 022.564/2019-5 , Processo 027.303/2019-5 , Processo 018.489/2019-2 e Processo 022.564/2019-5 ) Considerando que a Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão propôs a inclusão, em seu Planejamento Operacional, de um levantamento para avaliar a sistemática de parceria estratégicas do Banco do Brasil, ação com previsão de início no primeiro semestre de 2020; Considerando não haver, por hora, razão ou fatos novos que justifiquem a instauração de novos procedimentos de investigação paralelos por esta Corte de Contas para o tratamento dos mesmos temas; Considerando a ressalva quanto à admissibilidade da presente representação, consubstanciada no seu conhecimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, em apensar este processo ao que vier a ser instaurado referente à fiscalização a ser realizada, e em dar ciência deste acórdão ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.366/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.